Tribunal: CARF
Processo: 10872.000309/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I, DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Inteligência do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. CABE AO CONTRIBUINTE.
Uma vez identificados pela fiscalização os depósitos bancários em valor superior às receitas declaradas, transfere-se ao contribuinte o ônus de comprovar a origem não tributável de tais valores. A mera apresentação de contratos e recibos, sem a devida correlação contábil e comprovação de que não se trata de receitas omitidas, não é suficiente para elidir a presunção legal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte é devidamente intimado em múltiplas ocasiões para apresentar documentos e esclarecimentos, e a autoridade julgadora dispensa a realização de perícia por considerá-la desnecessária para a formação de seu convencimento, ante os elementos já constantes nos autos.
REGIME SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de apuração do SIMPLES tem como base de cálculo a receita bruta auferida, não admitindo a dedução de custos ou despesas, como pagamentos a terceiros por serviços prestados, para fins de apuração do tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000309/2010-74
ACÓRDÃO
1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIMARIO 2004 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, I,
DO RICARF.
Quando as razões do recurso voluntário se limitam a reiterar os
argumentos já apresentados na impugnação, sem trazer novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão de primeira instância,
esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme faculta o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Inteligência do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
ÔNUS DA PROVA. CABE AO CONTRIBUINTE.
Uma vez identificados pela fiscalização os depósitos bancários em valor
superior às receitas declaradas, transfere-se ao contribuinte o ônus de
comprovar a origem não tributável de tais valores. A mera apresentação de
contratos e recibos, sem a devida correlação contábil e comprovação de
que não se trata de receitas omitidas, não é suficiente para elidir a
presunção legal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte é devidamente intimado em múltiplas ocasiões para
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
2
apresentar documentos e esclarecimentos, e a autoridade julgadora
dispensa a realização de perícia por considerá-la desnecessária para a
formação de seu convencimento, ante os elementos já constantes nos
autos.
REGIME SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E
DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de apuração do SIMPLES tem como base de cálculo a receita
bruta auferida, não admitindo a dedução de custos ou despesas, como
pagamentos a terceiros por serviços prestados, para fins de apuração do
tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLIMARIO 2004 COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., doravante Recorrente, contra o Acórdão no 12-101.465,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário
constituído por meio de Auto de Infração.
O lançamento fiscal refere-se à exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuição
Previdenciária, no âmbito do SIMPLES, para o ano-calendário de 2006, em decorrência da
apuração de omissão de receitas, caracterizada pela existência de depósitos bancários de origem
não comprovada, em montante substancialmente superior às receitas declaradas na PJSI daquele
período.
A fiscalização, conforme Relatório de fls. 299-301, após intimar e reanimar a
Recorrente a justificar a origem dos créditos em sua conta bancária, concluiu pela omissão de
receitas no valor de R$ 6.245.261,90, apurado pela diferença entre o total de depósitos (R$
7.829.348,05) e a receita declarada (R$ 1.584.086,15).
Em sua impugnação (fls. 413-438), a Recorrente alegou, em síntese: (i) que nem
todo ingresso financeiro representa acréscimo patrimonial tributável; (ii) que seu regime contábil
era o de competência, e não o de caixa, como teria considerado a fiscalização; (iii) a validade dos
contratos e pagamentos a terceiros apresentados para justificar as movimentações; (iv) a
ilegalidade da multa e dos juros; e (v) a necessidade de produção de prova pericial, sob pena de
cerceamento de defesa.
A DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-101.465 (fls. 485-491), negou provimento à
impugnação, mantendo o lançamento. A decisão de primeira instância fundamentou-se,
essencialmente, no seguinte: (i) a alegação de que os valores não ingressaram no patrimônio é
uma “falácia”; (ii) a opção pelo regime de competência não se sustenta diante dos lançamentos
em “CAIXA GERAL” e da não apresentação do Livro Razão; (iii) a legislação do SIMPLES não permite
a dedução de custos e despesas; (iv) o ônus de comprovar a origem dos depósitos é do
contribuinte, que não o fez de forma satisfatória; (v) não houve cerceamento de defesa, sendo a
perícia desnecessária; e (vi) a multa e os juros são legais.
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário (fls. 497-514),
reiterando, em suma, os mesmos argumentos da impugnação, com destaque para a violação ao
princípio da capacidade contributiva, a não caracterização dos depósitos como receita, a ausência
de “presunção legal” de omissão de receitas, e o cerceamento de defesa, agravado pela demora
de 8 anos no julgamento da primeira instância.
É o relatório.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
4

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Mérito.
No mérito, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Analisando detidamente as razões expostas no Recurso Voluntário (fls. 497-514),
constata-se que estas são, em sua essência, uma reiteração dos argumentos já apresentados na
Impugnação de primeira instância (fls. 413-438). A Recorrente não traz aos autos novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão recorrida.
A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ),
consubstanciada no Acórdão no 12-101.465 (fls. 485-491), analisou de forma exaustiva e
fundamentada cada um dos pontos controvertidos, rebatendo com precisão as teses defensivas
do contribuinte.
Nesse contexto, em que a parte recorrente não traz aos autos novos elementos
fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a decisão recorrida, aplica-se a este Colegiado a faculdade
prevista no art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, que dispõe:
Art. 114. O relatório será apresentado em sessão e conterá a síntese do processo.
(...)§ 12. O relator poderá:
I - Adotar como relatório os termos do relatório da decisão recorrida;
Dessa forma, adoto como razões de decidir os próprios e bem lançados
fundamentos do Acórdão DRJ/RJO no 12-101.465, que passam a integrar o presente voto.
Em preliminar, 4.1.- quanto a provas documentais, na forma do art. 16, § 4o, do
Decreto n.
70.235/72 (redação da Lei n. 9532/97):
Art. 16. A impugnação mencionará:
.....
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação da Lei no 8.748, de 1993)
.....
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
5
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. 4.2.-
Quanto a perícia, se mostra despicienda ante fatos e documentos acostados aos
autos, visto que a ampla defesa e o contraditório se concretizam quando
impugnada a exigência, como no presente caso. 4.3.1.- Atente-se, ainda, que os
quesitos apresentados à perícia, exceto quanto ao regime de apuração da base
imponível, nesta incluídos contratos, não comprovado, dizem respeito a
pagamentos a terceiros, fls. 426/427, não dedutíveis da mesma base imponível,
na forma do art. 5o, da Lei n. 9317/96, reproduzido a seguir. 4.3.- Nesse contexto
a alegação de cerceamento do direito de defesa se apresenta insustentável.
Atente-se ao disposto no art. 16, § 4o, do Decreto n. 70235/72, antes reproduzido.
5.- Ainda em preliminar como dizia Clarice Lispector: O óbvio é a verdade mais
difícil de se enxergar. 5.1.- Nesse exato contexto, o pano de fundo das inúmeras
citações do C.T.N, s.m.j, intenta tão somente afastar o óbvio, como se verá a
seguir. 6.- Quanto às demais questões propostas, de um lado, uma vez correta a
assertiva de não tributação daquilo que não ingressou no patrimônio do
contribuinte, de outro lado, s.m.j., constitui uma falácia a alegação de que valores
creditados em contas correntes da impugnante não ingressaram em seu
patrimônio. 7.- De fato, ao apresentar sua DPJSI o contribuinte indicou sua opção
pelo regime de competência na apuração de suas receitas, fls. 5. 7.1.- Entretanto,
os lançamentos contábeis efetuados no Livro Diário número 03, referentes aos
dias 02 e 04 de janeiro de 2006, pode ser constatado que a conta que recebeu os
lançamentos das receitas, possui a terminologia de CAIXA GERAL, que foi debitada
e creditada, variando apenas o histórico, situação que não permite identificar os
valores que aparecem como origem nas contas correntes bancárias do
contribuinte. (Fls. 300 e 113/115), grifos não do original). 7.2.- Apesar de intimado
e reintimado, não apresentou o Livro Razão, fls.23, 39 e 42. 7.3.- Por pertinente,
ressaltem-se: 7.3.1.- a relevância das origens dos créditos/depósitos efetuados
em suas contas bancárias, conforme listados às fls. 86/107, para os quais,
intimado não logrou lhes comprovar as origens. 7.3.2.- a massiva diferença (R$
6.245.261,90) entre valores de créditos/depósitos bancários (R$ 7.829.348,05) e
receitas declarados (R$ 1.584.086,15), fls. 301.
7.3.2.1.- Ad argumentandum tantum, ainda que, como alegado, a importância de
R$ 910.486,85 corresponderia a recebimentos de contratos do ano anterior, não
comprovada a apropriação de receitas por competência igualmente naquele ano
calendário, tal valor nem de longe justificaria a diferença antes apontada. 7.4.- De
outro lado, em se tratando de créditos/depósitos bancários, a Lei n. 9430/69 é
explícita quanto à presunção legal de omissão de receitas e seu tratamento
tributário: Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
6
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos
rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira
7.5.- Ante a documentação apresentada, apesar da opção na DPJSI não há provas
concretas de sua efetivação. 7.5.1.- No caso, atente-se à prescrição do artigo 373,
II, da Lei n. 13105/2015 - Código de Processo Civil Art. 373. O ônus da prova
incumbe: ..... II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
8.- Quanto à desconsideração de valores pagos a terceiros, uma vez que a
impugnante optou pelo SIMPLES não pode desconhecer que a base de cálculo dos
tributos, listados no art. 3o, § 1o, da Lei n. 9317/96, seja tão somente sua receita
bruta, a dizer do art. 5o do aludido diploma legal: Art. 5° O valor devido
mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no
SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal
auferida, dos seguintes percentuais:
8.1.- Desnecessário reportar que: Lei n. 5172/66 - Código Tributário Nacional: Art.
114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. Decreto-Lei n. 4657/42 - Lei de
Introdução às normas do Direito brasileiro. Art. 3o. Ninguém se escusa de cumprir
a lei, alegando que não a conhece.
9.- Relativamente à eventual e genérica assertiva de ser assegurada à impugnante
direito compensatório de eventuais créditos tributários, cabe salientar que tal
pretensão é direito constante do artigo 170 do CTN e do art. 74 da Lei n. 9430/96,
desde que, comprovado, pelo interessado, o crédito a compensar: Art. 170. A lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. 10.-
Finalmente, quanto à penalidade e encargos moratórios, equivoca-se,
duplamente, a impugnante: 10.1.- de um lado a penalidade objeto destes autos é
de 75%, lançada de ofício por exigência administrativa de tributo não pago. Ao
contrário da penalidade de mora por simples atraso no pagamento de tributo
apurado por iniciativa do contribuinte. 10.2.- De outro lado, uma vez que os juros
moratórios constituem ressarcimento do credor pelo atraso do devedor, em sede
tributária incidem sobre o crédito não pago tempestivamente. Ora, compõem o
crédito tributário o tributo e respetiva penalidade, consoante dispõe o artigo 142
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
7
do CTN. 10.2.1.- Nesse contexto os juros moratórios apenas traduzem a
compensação do credor pelo atraso do devedor. Reporto-me ao artigo 161, do
CTN: Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 11.- Na esteira dessas
considerações, nego provimento à impugnação e ratifico as exigências destes
autos.

Apenas para reforçar o acerto da decisão recorrida, cumpre destacar os seguintes
pontos:
1. Omissão de Receitas e Ônus da Prova:
A fiscalização identificou uma discrepância massiva entre os depósitos bancários e a
receita declarada. Conforme o art. 42 da Lei no 9.430/96, a presunção de omissão de receita é
legal, e o ônus de comprovar a origem dos recursos é, inequivocamente, do contribuinte. A
Recorrente, apesar de intimada em diversas oportunidades, não apresentou documentação hábil
e idônea que correlacionasse, de forma inequívoca, os depósitos bancários aos contratos e
pagamentos a terceiros alegados. A mera apresentação de contratos e recibos, sem a devida
escrituração contábil que demonstre o trânsito desses valores sem caracterizar receita, não é
suficiente para afastar a presunção legal.
2. Regime SIMPLES:
A tese de que pagamentos a terceiros deveriam ser deduzidos para apuração da
base de cálculo é manifestamente improcedente. O regime do SIMPLES, vigente à época, é claro
ao estabelecer a receita bruta como base de cálculo, não permitindo deduções de custos ou
despesas operacionais. A discussão sobre a natureza desses pagamentos é irrelevante para a
apuração do tributo devido sob essa sistemática.
3. Cerceamento de Defesa:
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O histórico processual (fls.
23, 39, 83) demonstra que a Recorrente teve múltiplas oportunidades para apresentar provas e
esclarecimentos. A dispensa da prova pericial pela DRJ foi devidamente fundamentada na
suficiência dos elementos já constantes nos autos para a formação do convencimento do julgador,
não configurando qualquer ilegalidade.
A demora no julgamento, embora indesejável, não macula a validade do
lançamento, especialmente quando a defesa não demonstra prejuízo concreto e direto decorrente
do lapso temporal.
4. Multa e Juros:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.587 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000309/2010-74
8
A multa de ofício de 75% está em conformidade com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
sendo aplicada em casos de lançamento de ofício por falta de pagamento ou recolhimento. Não se
confunde com a multa de mora. Os juros, por sua vez, incidem sobre o crédito tributário (tributo +
multa), conforme o art. 161 do CTN, visando recompor o valor da moeda corroído pelo tempo.
Não há, portanto, “bis in idem” ou qualquer ilegalidade na sua aplicação.
Neste seguir:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

A decisão da DRJ foi precisa ao concluir que a Recorrente não se desincumbiu do
ônus de provar a origem dos depósitos, mantendo hígida a presunção de omissão de receitas que
fundamenta o auto de infração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
integralmente o crédito tributário exigido e a decisão proferida pela DRJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 542
DF CARF MF
Original